Tribunal: TJMT
Processo: 1029265-38.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029265-38.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (RECORRIDO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024